Tribunal: STF
Processo: RE 1467163
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECOP). ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE A ALÍQUOTA DO ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31/2000 E LEI COMPLEMENTAR Nº 37/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 714139/SC. ESSENCIALIDADE. EFEITOS MODULADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO FECOP ANTES DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de o Estado do Ceará cobrar o adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS, destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP, em operações relativas ao serviço de energia elétrica. 



    2. Embora o julgamento do Recurso Extraordinário nº 714139/SC não tenha discutido a alíquota adicional de até 2% (dois por cento) incidente sobre produtos e serviços supérfluos, certo é que restou incontroversa a essencialidade do serviço de energia elétrica e, por conseguinte, a impossibilidade de considerá-lo como supérfluo para fins de tributação. 



    3. Nessa intelecção, far-se-ia imperioso o afastamento do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS, destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP, em operações relativas ao serviço de energia elétrica. Ocorre que a presente demanda fora ajuizada posteriormente ao início do julgamento do RE acima referenciado, não havendo, portanto, como aplicar os efeitos da decisão ao presente caso, dentre eles, o reconhecimento da essencialidade da energia elétrica, sob pena de afronta evidente ao padrão decisório do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Logo, ante a ratio decidendi do precedente vinculante do STF, que considerou as particularidades do tema e o contexto econômico-social do País e dos Estados da Federação, estipulando a produção de efeitos para tão somente a partir do exercício financeiro de 2024, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão autoral. 



    5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No RE (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 82, § 1º, do ADCT; arts. 5º, caput, XXXV; 37; 93, IX; 102, § 2º; e 103- A, da CF/1988; e os arts. 1º e 2º da Lei Complementar 194/2022.



    Sustenta que, “apesar de o Tribunal a quo reconhecer que a controvérsia constitucional objeto da presente lide não foi apreciada no paradigma (RE 714.139/SC – Tema 745), conclui, equivocadamente, que a essencialidade da energia elétrica apenas se tornou incontroversa a partir do referido julgamento. Por essa razão, aplica ao presente feito, no qual se discute a constitucionalidade da incidência do Adicional a que se refere o art. 82, § 1º, do ADCT sobre energia elétrica, a modulação de efeitos definida no RE 714.139/SC (Tema 745)” (fl. 12, Doc. 17). 



    Defende que “a essencialidade da energia elétrica resta expressamente prevista no art. 10, inciso I, da Lei Federal nº. 7.783/89 e nos arts. 1º e 2º, da Lei Complementar 194/2022. Portanto, não há discussão quanto a essencialidade da energia elétrica, seja nos presentes autos ou mesmo no leading case (RE 714.139 – Tema 745). A controvérsia que foi submetida ao crivo deste Egrégio Supremo Tribunal Federal limitou-se a análise do termo “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços”, previsto no inciso III, § 2º, do art. 155, da CF/88, de modo a definir se este termo ostenta um comando imperativo ou facultativo a ser observado pelo legislador ordinário estadual” (fl. 13, Doc. 17). 



    Assim, entende que “ao consignar no r. Acórdão que o presente feito restou alcançado pela modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte proferida no Tema 745 da Repercussão Geral, houve uma indevida extensão dos efeitos da modulação para alcance de circunstância diversa que não foi objeto de discussão no âmbito do RE 714.139 (Tema 745 da Repercussão Geral) por esta Suprema Corte, qual seja a cobrança do adicional de 2% destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza sobre energia elétrica. Logo, se a incidência do Adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza não foi objeto de discussão no âmbito do RE 714.139 (Tema 745 da Repercussão Geral) não restou modulado os efeitos, inviabilizando a aplicação extensiva da modulação de efeitos da decisão paradigma, haja vista tratar-se de regime jurídico próprio, definido nos termos do art. 82, § 1º, do ADCT” (fls. 15-16, Doc. 17).



    Nessa linha, argumenta que o art. 82, §1º, do ADCT, “ao tratar da forma de financiamento do Fundo de Combate à Pobreza, de modo claro e evidente, o texto constitucional estabeleceu que o referido adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS destinados ao Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza só poderia incidir sobre produtos e serviços SUPÉRFLUOS, o que nem de longe é o caso da energia elétrica” (fls. 16-17, Doc. 17).



    Ressalta que a Lei Complementar 37/2003, do Estado do Ceará, vai de encontro à Lei Federal 7.783/1989 e à Lei Complementar 194/2022, pois considerou supérfluos produtos que a lei federal considerou essenciais.



    Em seguida, o RE foi admitido e os autos enviados ao STF (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, a parte recorrente insurge-se contra decisão que, a despeito de pontuar que a energia elétrica é produto essencial, considerou válida inclusão do adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS, destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP, ao fundamento de que a tese firmada por esta CORTE no julgamento do Tema 745 da repercussão geral só tem aplicabilidade a partir do exercício financeiro de 2024. Citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 11, fls. 4-6):



    “Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de o Estado do Ceará cobrar o adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS, destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP, em operações relativas ao serviço de energia elétrica. 



    […]



    Dentro dessa perspectiva, a Lei Complementar nº 37/2003 criou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza FECOP, regulamentado atualmente pelo Decreto nº 33.327/2019, fazendo menção expressa acerca da possibilidade de cobrança do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS, em operações relativas ao serviço de energia elétrica. 



    […]



    Não obstante, embora o julgamento do Recurso Extraordinário nº 714139/SC não tenha discutido a alíquota adicional de até 2% (dois por cento) incidente sobre produtos e serviços supérfluos, certo é que restou incontroversa a essencialidade do serviço de energia elétrica e, por conseguinte, a impossibilidade de considerá-lo como supérfluo para fins de tributação. 



    […]



    Nessa intelecção, considerando o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento RE nº 714139/SC, far-se-ia imperioso o afastamento do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS, destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza FECOP, em operações relativas ao serviço de energia elétrica. 



    Ocorre que a presente demanda fora ajuizada posteriormente ao início do mencionado julgado, não havendo, portanto, como aplicar os efeitos da decisão ao presente caso, dentre eles, o reconhecimento da essencialidade da energia elétrica, sob pena de afronta evidente ao padrão decisório do Supremo Tribunal Federal. 



    Logo, ante a ratio decidendi do precedente vinculante do STF, que considerou as particularidades do tema e o contexto econômico-social do País e dos Estados da Federação, estipulando a produção de efeitos para tão somente a partir do exercício financeiro de 2024, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão autoral”.



    O Plenário desta CORTE, no RE 714.139-RG (Tema 745, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/3/2022), fixou a seguinte tese: 



    Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.



    No referido precedente paradigma, debateu-se acerca da constitucionalidade (ou não) da cobrança do ICMS sobre operações relativas a energia elétrica e sobre prestações de serviços de telecomunicação com alíquota de 25%, a qual é superior à alíquota interna geral de 17%. Naquele julgamento não houve discussão referente ao adicional do fundo de combate à pobreza, razão pela qual a tese ali fixada não se aplica ao presente caso.



    A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que as leis estaduais anteriores à EC 42/2003 que criaram os Fundos de Combate à Pobreza foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.



    1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.304.360-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021)



    No que toca às leis estaduais posteriores às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, aplica-se o mesmo entendimento acerca da validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal por leis anteriores à sua vigência, desde que, não sejam incompatíveis com os citados atos normativos, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (STP 107 AgR, Tribunal Pleno, MIN. DIAS TOFFOLI, Dje 18/12/2019).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.258.477-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. ROSA WEBER, DJe de 5/8/2020)



    A propósito, confira-se trecho do voto proferido pela Ministra ROSA WEBER, no RE 1.258.477-AgR, de 23/6/2020:



    “Destaco que ao julgamento da ACO 1.039, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou a validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídas após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que com estas não conflitantes. Do voto do Relator colho pertinente trecho:



    ‘[...] Em relação à validade e ao prazo de vigência dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal entre as ECs 31/2000 e 42/2003 ou, naquilo que estivesse em conflito com a lei complementar federal (ainda inexistente), criou-se a seguinte regra de transição prevista no art. 4º da EC 42/2003, in verbis :



    ‘Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional 31,de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, §2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.'



    Por sua vez, o art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais estipulou como prazo para vigorar o Fundo de Combate à Pobreza Federal até o ano de 2010. Confira-se:



    Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.'



    Entretanto, a Emenda Constitucional 67/2010, em seu art. 1º, prorrogou por tempo indeterminado o prazo previsto no artigo supra, a saber:



    Art. 1º Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Dessa forma, qualquer legislação posterior à EC 33/2001, bem ainda anterior ou posterior à EC 42/2003, ou mesmo à Lei Complementar na forma do art. 155, §2º, XII, da Constituição (ainda não editada), naquilo em que conflitar com tais normas, prevaleceria, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inicialmente até 2010 e atualmente prorrogado por tempo indeterminado).



    Consequentemente, naquilo que não conflitar com as ECs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT, valerá o disposto na legislação estadual.”



    No caso dos autos, a Lei Complementar do Estado do Ceará 37/2003 foi instituída antes da EC 42/2003, assim, em face da convalidação da norma estadual por essa emenda constitucional, é possível a cobrança pelo Estado do Ceará do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS, destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP, em operações relativas ao serviço de energia elétrica.



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a Lei Complementar 37/2003, do Estado do Ceará, vai de encontro à Lei Federal 7.783/1989 e à Lei Complementar 194/2022, pois considerou supérfluos produtos que a lei federal considerou essenciais.



    A Lei Complementar 194/2022, de 23/6/2022, que altera a Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), em seu art. 2º dispõe:



    “A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), passa a vigorar com as seguintes alterações:



    (…)



    “Art. 32-A. As operações relativas aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, para fins de incidência de imposto de que trata esta Lei Complementar, são consideradas operações de bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos (Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022).”



    Todavia, a respeito dessa alegação, veja-se o que consignou o Min. DIAS TOFFOLI, no ARE 1.007.927, DJe de 27/6/2023:



    “Anote-se, ainda, que, em dezembro de 2010, adveio a EC nº 67/10, prorrogando o prazo mencionado naquele art. 79 do ADCT por tempo indeterminado. Nesse espeque, ainda continuam valendo os adicionais de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS criados até a data da promulgação daquela emenda (EC nº 42/03) em desconformidade com as determinações constitucionais já mencionadas (isso é, em desacordo com a EC nº 31/2000, a própria EC nº 42/03 ou a lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da CF).



    Vale ressaltar que o Min. ROBERTO BARROSO consignou no ARE 1.452.637, DJe 28/9/2023, que, após a edição da EC 42/2003, o art. 83 do ADCT retirou a exigência prevista na antiga redação, de que seria necessária lei federal definindo os produtos e serviços supérfluos para fins de incidência do adicional de ICMS; ficando mantida, porém, a exigência de lei federal em relação somente aos fundos municipais.



    Confira-se o seguinte trecho dessa decisão:



    “11. A parte agravante também defende a necessidade de lei complementar federal para a definição dos produtos e serviços supérfluos. Não obstante a Constituição tenha exigido expressamente lei complementar para a disciplina do fundo federal, não o fez para os fundos estaduais. E a necessidade de lei complementar não pode ser presumida. Ela se impõe apenas nos casos expressamente previstos no texto constitucional. Da mesma forma, também não se faz necessária lei ordinária federal descrevendo os produtos e serviços supérfluos para os fundos estaduais. O art. 83 do ADCT, com a redação dada pela EC nº 42/2003, diz que: Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os artigos 80, II e 82, § 2º . Vê-se, portanto, que, após a edição da EC 42/03, o art. 83 do ADCT retirou a exigência prevista na antiga redação, de que seria necessária lei federal definindo os produtos e serviços supérfluos para fins de incidência do adicional de ICMS, ficando mantida, porém, a exigência de lei federal em relação aos fundos municipais (art. 82, § 2º, do ADCT).



    12. De se notar, ainda, nos termos do § 1º do art. 82 do ADCT, que a criação do adicional de ICMS pelos Estados e pelo DF deverá observar as condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição Federal, ou seja, as condições definidas em lei complementar específica do ICMS. Nesse ponto vale mencionar que sobreveio a Lei Complementar nº 194/2022 com disposição geral acerca dos bens e serviços essenciais no contexto do imposto estadual em deslinde. A referida lei acrescentou o art. 18-A ao Código Tributário Nacional, consignando que os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, não podendo ser tratados como supérfluos .



    13. As leis estaduais e distritais que definiram os produtos e serviços sobre os quais incidiria o adicional de alíquota de ICMS, destinado aos Fundos Estaduais de Combate à Pobreza, continuam válidas desde que não contrariem o disposto (i) no art. 82, § 1º, do ADCT , bem como, (ii) a partir de 23.06.2022, o disposto na Lei Complementar Federal nº 194/2022, no caso em julgamento, com relação ao óleo diesel.”



    No hipótese sob análise, o Tribunal de origem negou a segurança pleiteada para que fosse reconhecido o direito, líquido e certo, da Impetrante de não se submeter à exigência da cobrança do ICMS sobre energia elétrica com base na alíquota majorada de 27%, inclusive no que tange ao recolhimento do adicional de 2% na alíquota do ICMS para o Fundo de Combate a Pobreza.



    Essa decisão está alinhada à jurisprudência desta CORTE.



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.437.157-ED-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Adicional de alíquota de ICMS destinado a fundo de combate à pobreza. Artigo 82, caput e § 1º, do ADCT. Lei estadual posterior às EC nºs 31/00 e 42/03. Não sujeição à repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da CF/88. 1. Fica valendo a lei estadual que instituiu, após o advento das EC nºs 31/00 e 42/03, o fundo de combate à pobreza e o adicional de alíquota de ICMS pertinente (art. 82, caput e § 1º, do ADCT) naquilo em que não conflitar com essas emendas constitucionais e não for contrário à eventual nova lei complementar federal com normas gerais sobre o imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF). 2. O produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal, sendo tal medida constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1308578 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/3/2022)



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.450.939, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/9/2023; ARE 1.417.910, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/8/2023; e ARE 1.455.218, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 14/9/2023.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente